Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705853-89.2019.8.07.0008 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Rosane Moreira Rodrigues Condomínio Mansões Entre Lagos Apelados: Condomínio Mansões Entre Lagos Rosane Moreira Rodrigues D e c i s ã o Trata-se de recursos apelação interpostos por Rosane Moreira Rodrigues (Id. 17986359) e pelo Condomínio Mansões Entre Lagos (Id. 17986356) contra a sentença (Id. 17986353) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem o Condomínio Mansões Entre Lagos ajuizou ação submetida ao procedimento comum com a finalidade compelir a ré a apresentar à referida entidade associativa os comprovantes de pagamento das parcelas mensais vencidas, correspondente à unidade Etapa 1, conjunto X, casa 15, Itapoã – DF, na cifra de R$ 19.614,43 (dezenove mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), em relação aos períodos de 10 de dezembro de 2014 a 10 de dezembro de 2017, 10 de abril de 2018 e 10 de junho de 2018 a 10 de dezembro de 2018, ou, em caráter subsidiário, a condenação do demandado ao pagamento dos importes ora mencionados. Em sua contestação (Id. 17986319) a demandada requereu a concessão da gratuidade de justiça, sem instruir o requerimento formulado com a declaração de hipossuficiência ou o demonstrativo de seus rendimentos mensais. Em réplica (Id. 17986350) o demandante impugnou o pedido de justiça gratuita ao argumento de que a ré obtém rendimento líquido no valor de R$ 14.140,47 (quatorze mil, cento e quarenta reais e 47 centavos), tendo coligido aos autos o extrato da remuneração da ré existente no “portal da transparência” disponível na rede mundial de computadores (fl. 5, Id.17986350). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (Id. 17986353), que, dentre outras questões, deferiu a gratuidade de justiça à demandada. Ao interpor recurso de apelação (Id. 17998656) Rosane Moreira Rodrigues não demonstrou o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na sentença (Id. 17986353). Em suas contrarrações, o Condomínio Mansões Entre Lagos reiterou os termos da impugnação a gratuidade de justiça (Id. 17986368) e pugnou pela sua revogação. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário destacar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, corroborada pelo art. 99, § 2o, do CPC, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em exame, a recorrente, Rosane Moreira Rodrigues, recebe a remuneração mensal bruta no valor R$ 19.772,67 (dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o demonstrativo de rendimentos de fl. 5, (Id. 17986350). Como se percebe, o valor da remuneração recebida pela ré, ora recorrente, é superior ao mentante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, é perceptível a ora recorrente, na pretensão à obtenção do benefício da gratuidade de justiça, limitou-se a afirmar seu estado de hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais. Ademais, não há nos autos nenhuma prova que demonstre eventual situação de superendividamento ou outra espécie de gasto extraordinário capaz de comprometer a manutenção de patrimônio mínimo pela recorrente. Assim, não demonstrada a hipossuficiência da recorrente não é possível manter a gratuidade de justiça concedida na sentença recorrida. Feitas essas considerações, revogo a gratuidade de justiça deferida na sentença e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, a apelante fica advertida de que o descumprimento da determinação acima importará em não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator